Tribunal: TCU
Processo: 001.931/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4988/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.931/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Alves Ribeiro (XXX.306.847-XX); Cristina Maria Moura Ferreira (XXX.099.397-XX); Dino de Freitas (XXX.498.957-XX); Elias da Silva Cavalcanti (XXX.532.967-XX); Jorge Renato Guimaraes Lacerda (XXX.799.557-XX); Jose Carlos Teixeira Venceslau (XXX.558.997-XX); Julia Maria Fernandes (XXX.184.827-XX); Marcio Oazem Pereira (XXX.025.307-XX); Orlandino Fernandes de Carvalho Filho (XXX.107.467-XX); Regina Helena Kozlowiski de Azevedo Monteiro (XXX.853.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.